Tribunal: STF
Processo: ARE 718127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.